Tribunal: TJPA
Processo: 0006710-97.2019.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006710-97.2019.8.14.0036

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

APELANTE: ROGERIO LOPES GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0006710-97.2019.8.14.0036

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ROGERIO LOPES GOMES (ADVOGADA: BÁRBARA BATISTA SILVEIRA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAN GONDIM DA CRUZ JUNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ART. 157, CP – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA - PENA DE MULTA MANTIDA. A pena de multa deve ser dosada a partir dos mesmos critérios valorados para a fixação da pena privativa de liberdade, guardando a devida proporcionalidade e coerência com a pena corporal.
Em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima têm especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
Pena mantida no mínimo legal. Afastada a pretensão absolutória. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe

provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0006710-97.2019.8.14.0036

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ROGERIO LOPES GOMES (ADVOGADA: BÁRBARA BATISTA SILVEIRA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAN GONDIM DA CRUZ JUNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ROGERIO LOPES GOMES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, caput, do CP, fixando-lhe a pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias multa.

Narra a peça acusatória que
“(...) no dia 26.07.2019, por volta das 19h00, em via pública, o então acusado, agindo de livre e espontânea vontade, subtraiu, mediante grave ameaça, da vítima ROSINELI DE MATOS RIBEIRO, 01 (um) aparelho celular. (...) a vítima estava caminhando em via pública na rua Honório Bastos, indo em direção a sua residência, quando foi abordado pelo denunciado que lhe exigiu que o mesmo lhe entregasse o seu celular. A vítima ao perceber que o assaltante não estava armado, tentou resistir ao roubo, todavia o denunciado era mais forte e conseguiu subtrair o aparelho celular SAMSUG J5 Dourado e evadir-se do local. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 26 de novembro de 2019, id-18716189.

Aduz o apelante que deve ser absolvido por ausência de provas. Alega que a palavra da vítima deve ser recebida com reservas e havendo dúvida, deve-se optar pela absolvição, à luz do princípio
in dubio pro reo
. Requer ainda a diminuição da pena da multa nos termos do art. 60 do CP.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 09/06/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ROGERIO LOPES GOMES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, caput, do CP, fixando-lhe a pena de 4 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Aduz o apelante que deve ser absolvido por ausência de provas. Alega que a palavra da vítima deve ser recebida com reservas e havendo dúvida, deve-se optar pela absolvição, à luz do princípio
in dubio pro reo
. Requer ainda a diminuição da pena da multa nos termos do art. 60 do CP.

Conheço do recurso.

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas nos autos diante do
boletim de ocorrência, relatório de missão, declarações da testemunha e da vítima em sede policial, ids-18716182 e 18716184, e confirmadas em juízo.

A vítima Rosinely, id-18716265, em juízo afirmou que:
“
(...) na rua, o acusado anunciou o assalto, colocando a mão dentro das suas roupas; que tentou segurar, mas que o acusado foi mais forte e conseguiu se desvencilhar; que um vizinho ajudou e correu atrás do acusado; que a polícia recuperou o celular com o acusado, mas que estava danificado; que durante o assalto existia uma outra pessoa levando o acusado na bicicleta; que o agente que ia na bicicleta mandou entregar o celular; que mencionou que era um assalto; que já foi colocando a mão dentro da sua roupa; que conheceu Rogério na hora do roubo; que ele era conhecido; que passa todo dia na frente da casa da família do acusado; que o acusado simulou que pegaria uma arma dentro da roupa, por isso se sentiu ameaçada; que depois ter percebido que o acusado não tinha arma, lutou e tentou segurá-lo.”

O réu foi declarado revel.

Em sede policial, id-18716182, a testemunha, que não compareceu em juízo,
Leidielma de Sena Melo, declarou que adquiriu o celular roubado, descrito na denúncia, do próprio acusado, afirmando que:
“(...) no dia em que aconteceu a festa da aparelhagem ‘Búfalos do Marajó’, na arena de eventos de Oeiras do Pará, (...) ela estava em Oeiras e foi abordada pelo irmão de sua cunhada, o nacional Rogério Lopes Gomes, oi qual portava o aparelho celular dourado de marca Samsung J5 (...); que lhe ofereceu pelo valor de R$ 250,00; que a declarante que acabara de receber o dinheiro da Colônia comprou o aparelho celular de Rogério; que usou o aparelho por cerca de dois meses e meio e após isso o trocou com seu primo, o nacional Manoel de Melo Maciel, o qual estava de posse do aparelho quando da abordagem policial.”

Os depoimentos da vítima em sede policial e em juízo
se mostram firmes e coerentes, narrando os fatos detalhadamente e de forma clara, sendo suas declarações corroboradas pelas declarações da testemunha que comprou o produto o roubo, conforme relatos transcritos anteriormente. Ademais, o réu já era conhecido da vítima, conforme ela mesma declarou em juízo. Logo, as provas colhidas no decorrer da instrução processual não deixam dúvidas quanto à autoria e materialidade do delito previso no art. 157, caput, do CP.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). (...) 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) (destaquei)

“(...) 2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.” (
Acórdão 1230961
, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020).

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do ora recorrente. Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, que mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
. Mantenho-a como pena definitiva, eis que inexistem agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena. Regime de cumprimento da pena mantido no aberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, c, do CP.

Quanto à pretensão de redução da multa, ressalto que se trata de pena acessória, seguindo, portanto, a pena privativa de liberdade. Sendo assim, na sua fixação devem ser consideradas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
na sentença
. Logo,
não há que se falar em sua redução, eis que já fixada no mínimo legal.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 23/07/2024